Tribunal: TJDFT
Processo: 0719831-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719831-12.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE RIBAMAR MORAES DA SILVA DECISÃO Em decisão publicada no dia 02/05/2019 foi acolhida por unanimidade a questão de ordem apresentada pelo Exmo. Min. Relator Bendito Gonçalves, tendo como paradigma o REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL para determinar a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitem no território nacional, para que se reveja a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ, a fim de definir se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.", até que haja nova manifestação a respeito do respectivo tema, afetado ao rito do art. 1.036 do CPC/2015 (Tema 1009/STJ), conforme seguinte teor: “A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, segundo a qual se fixou o entendimento de que "[...] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmados pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no referido tema no sentido de que não se faz devida a repetição de valores pagos a servidor público pela Administração Pública por erro operacional. Dessa forma, tenho que o STJ deva se debruçar acerca da atualização do Tema 531 do STJ, especialmente diante de informações trazidas pela União de ser parte em mais de 7.000 (sete mil) processos, conforme Ofício de fls. 221-224, no qual se discute a devolução de valores pagos por erro operacional atribuído exclusivamente à Administração Pública. Está preenchido, assim, o requisito previsto no art. 1.036, caput, do CPC/2015: "multiplicidade de recursos". Assim, submeto os Recursos Especiais n. 1.769.306/AL e n. 1.769.209/AL à Primeira Seção do STJ, em questão de ordem, e proponho o prosseguimento desta Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n. 531 do STJ, com os seguintes encaminhamentos: a) a autuação da presente questão de ordem como "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo" com a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização d) vista dos autos ao Ministério Público Federal pelo prazo improrrogável de quinze dias para manifestação sobre a revisão proposta, nos termos do § 2o do art. 256-T do RISTJ.” Assim, determino a suspensão do presente processo, nos termos dos arts. 313, VIII c/c 1.035, §5o, do CPC. Sobrevindo nova decisão, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito